Tribunal: TJES
Processo: 5032458-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032458-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: EBANX LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032458-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO.

RECORRIDO:
ALIEXPRESS E EBANX LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE ACOLHIDA. NÃO CONCORREU COM OS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A REQUERIDA E A ALIEXPRESS. MERA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS. CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE A REQUERIDA INTERMEDIOU O PAGAMENTO DA SUA COMPRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO em face de ALIEXPRESS E EBANX LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que ter adquirido um lego colecionável pelo valor de R$1.077,11 no site AliExpress, que aduz ser representado no Brasil pela requerida. Aduz que houve retenção da mercadoria pela Receita Federal com aplicação de três multas em virtude de divergência nas informações prestadas pelo vendedor. Sustenta que solicitou o cancelamento da compra, porém, não obteve êxito.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5032458-11.2023.8.08.0024,
Requerente:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO,
Requerida:
EBANX LTDA,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada e
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença no ID 8760999, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a ALIEXPRESS é representada pela EBANX LTDA no Brasil, o qual ambas encontram-se inscritas no mesmo CNPJ, entretanto, quando se adquire um produto na “AliExpress”, a primeira e a terceira requerida transmite o pagamento para o site da segunda ré, que envia o produto com o código de rastreio e as demais informações ao consumidor. Observada está a responsabilidade solidária e objetiva das requeridas, motivo pelo qual requer sejam as integrantes do polo passivo da respectiva demanda condenadas solidariamente aos pleitos da inicial, tendo em vista que necessária se faz a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 18, do CPC), que possibilita o sujeito a ingressar em Juízo para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no processo em nome próprio.

Também conhecida como
legitimatio ad processum
, é aptidão para o exercício pessoal de direitos e obrigações processuais, sob pena de invalidade do processo por ausência de pressuposto processual atinente à capacidade de estar em juízo.

Seguindo as diretrizes traçadas pela doutrina, afirmar que alguém não é parte legítima, significa dizer que ou o autor não tem a pretensão de direito material que deduz em juízo ou que o réu não integra a relação jurídica de direito material invocada pelo autor.

Logo, a legitimidade traduz-se na pertinência subjetiva da ação que, no polo passivo, se configura no interesse da parte em defender-se dos efeitos da tutela jurisdicional contra ela invocada.

Pois bem, observo que não há nos autos documentos aptos a comprovar a existência de qualquer vínculo negocial/contratual entre a Instituição Financeira recorrida e a empresa AliExpress. Isso porque, pelo conjunto probatório dos autos, em especial o extrato com detalhes do pedido, constata-se que apenas há informação sobre o pagamento via cartão de crédito/débito, sem comprovação de que a compra tenha sido realizada mediante a intermediação da requerida.

Portanto, resta evidente a ilegitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não concorreu para os fatos alegados na exordial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)